Tribunal: CARF
Processo: 15504.722088/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722088/2014-24
RESOLUÇÃO
2402-001.428 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONICA DE QUEIROZ ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.722088/2014-24, em face do acórdão no 12-79.895, julgado pela 19a Turma da Delegacia da
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.428 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722088/2014-24
2
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 15 de março de 2016, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 03/23) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios 2010 (fls. 2008/2015) e 2011 (fls. 2016/2024).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
I) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física no valor de R$ 803.866,84 para o ano-calendário 2009 e de R$
372.292,53 para o ano-calendário 2010, com incidência de multa de ofício no
patamar de 75% para a integralidade desta infração;
II) dedução indevida de despesas de Livro Caixa, com glosa no valor de R$
2.302.206,80 para o ano-calendário 2009 (R$ 412.325,86 com incidência de multa
de ofício no patamar de 75% e R$ 1.889.880,94, de 150%) e de R$ 2.412.179,51
para o ano calendário 2010 (R$ 481.721,28 com incidência de multa de ofício no
patamar de 75% e R$ 1.930.458,23, de 150%); e III) multa isolada por falta de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)devido a título de carnê-
leão no valor de R$ 426.401,79 para o ano-calendário 2009(discriminação mensal
na fl. 16) e de R$ 382.246,46 para o ano-calendário 2010(discriminação mensal na
fl. 17)
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 24/63, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) a Interessada é titular do Cartório do 2o Ofício de Notas de Belo Horizonte
(MG);
b) em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a Interessada
apresentou as Declarações de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização
Judiciária (DAP/TFJ)de todos os meses dos anos-calendário em questão;
c) em relação ao Livro Caixa, a lei determina que poderão ser deduzidas da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade apenas as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
aqui não incluída a aplicação de capital na aquisição da fonte produtora da
receita;
d) considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens
necessários à manutenção da fonte pagadora, cuja vida útil ultrapasse o período
de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extinguem com a
mera utilização;
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.428 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722088/2014-24
3
e) o Anexo 01 do presente Termo de Verificação Fiscal (fls. 2858/3092) relaciona
as despesas lançadas no Livro Caixa pela Interessada, sendo que a coluna
denominada "Valor Dedutível" registra o valor aceito pela fiscalização como
despesa de custeio comprovada, necessária à atividade notarial, enquanto que a
coluna denominada "Valor Não Dedutível" contém o valor da despesa não
comprovada ou não considerada como de custeio necessária à atividade laboral
da Interessada;
f) o referido Anexo 01 apresenta as glosas classificadas em códigos de 1 a 18
conforme descrição constante nas fls. 29/44;
g) em relação à glosa de código 18, a Interessada praticou conduta definida no
art. 71 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, com o intuito de fraudar a
legislação tributária, devendo ser considerada a conduta reiterada e continuada
conforme verificado na ação fiscal que deu origem a lançamento de ofício
referente à mesma infração (processo 15504.016144/2010-64);
h) quanto à omissão de rendimentos, a análise foi feita por meio da comparação
dos valores da receita deste Cartório informados pela Interessada no Livro Caixa /
DIRPF, com os dados constantes nas DAP/TFJ, referentes aos anos-calendário de
2009 e 2010;
i) na DAP/TFJ do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Interessada
informa, mensalmente, dentre outros dados, a quantidade de cada ato praticado
pelo serviço notarial e o respectivo valor da Taxa de Fiscalização Judiciária;
j) considerando os quantitativos dos atos praticados pelo Cartório e as Tabelas de
Emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária estabelecidas nas Portarias do
Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi apurado o valor
mensal correspondente ao valor final cobrado do usuário por este Cartório para
os referidos anos-calendário, conforme apresentado no Anexo 02 do presente
Termo de Verificação Fiscal;
k) foram consideradas como omissão de rendimentos as diferenças a maior
apuradas de valores mensais conforme as DAP/TFJ em relação ao oferecido para
tributação nas respectivas DIRPF, conforme tabelas de fls. 55/56; e l) como a
apuração e o recolhimento mensal do carnê-leão não ocorreram na época
correta, foi lançada a multa isolada de 50% sobre o imposto devido em cada mês
por falta desse recolhimento, conforme tabelas de fls. 58/60.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 1.619.900,06,
multa de ofício de R$ 2.002.870,00, além de juros de mora de R$
525.367,22(calculados até abril de 2014). Apurou-se, ainda, a multa isolada de R$
808.650,25.
Em julgamento pela DRJ, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.428 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722088/2014-24
4
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em declarações apresentadas pela
própria contribuinte a respeito de valores recolhidos a título de Taxa de
Fiscalização Judicial pelo Cartório, quando as informações obtidas evidenciam que
o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao
oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO.
A impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, incluindo a prova documental.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderá deduzir despesas
escrituradas no Livro Caixa da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, de acordo com as regras e os limites previstos no art.
75 do Regulamento do Imposto de Renda.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. IRPF.
Sendo emolumentos e custas considerados rendimentos de pessoa física, é
permitida a dedução de despesas qualificadas de acordo com a legislação
específica do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), no caso, o art. 75 do
Regulamento do Imposto de Renda.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar
pedido de compensação de tributos.
MULTA QUALIFICADA A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que
presentes os elementos que caracterizam, em tese, o intuito de fraude.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa esta reservada ao Poder
Judiciário.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.428 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722088/2014-24
5
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado,
o
contribuinte
apresentou
recurso
voluntário
tempestivo
requerendo a reforma da decisão recorrida.
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto em recurso, a recorrente afirma que:
a RECORRENTE refuta as alegações da fiscalização, uma vez que os valores das
receitas lançadas no Livro Caixa correspondem exatamente aos serviços
prestados nos respectivos períodos-base. O lançamento de quantificação de
serviços nas DAP/TFJ, necessariamente não correspondem ao montante dos
serviços faturados e recebidos em relação a cada um dos meses dos respectivos
anos-calendário. Ocorrem hipóteses em que os valores efetivamente recebidos
são inferiores àqueles da tabela, e outras em que os serviços não foram
recebidos.

Trata-se de lançamento fiscal com vista a exigir o crédito tributário referente a
Imposto de Renda de Pessoa Física, onde a recorrente questiona, também, a regularidade do
lançamento por ter se utilizado do regime de competência ao invés do regime de caixa.
Considerando os documentos apresentados, em especial os anexos do Termo de
Verificação Fiscal, entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento para que a
Unidade de Origem, apreciando os referidos documentos informe se o lançamento está de acordo
com o regime de caixa.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.428 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722088/2014-24
6
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3306
DF CARF MF
Original